Tribunal: TJPA
Processo: 0808921-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808921-50.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEUZA NETO NEPOMUCENO

AGRAVADO: ARIAN FRAGOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SE TRATAR DE DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0808921-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUZA NETO NEPOMUCENO

AGRAVADO: ARIAN FRAGOSO DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DEUZA NETO NEPOMUCENO em face da decisão monocrática de minha lavra (ID n. 3935500), em que não conheci do recurso, tendo em vista que o Agravo de Instrumento teria sido manejado contra despacho de mero expediente.

Em suas razões, sob o ID n. 4049894, a agravante afirmou que requereu nos autos do Agravo de Instrumento, a suspensão do processo de origem, em sede de cumprimento de sentença, uma vez que este seria ineficaz, em razão de a Apelação manejada na ação de conhecimento não ter sido julgada.

Ressaltou, assim, que o recurso de APELAÇÃO contra a sentença proferida em Embargos de Terceiros teria efeito suspensivo; e que, desse modo, não poderia a decisão agravada deferir pedido do agravado para expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE.

Aduziu também que, em face da suspensão do processo principal de Imissão de Posse (Proc. nº 0021847-10.2004.8.14.0301), não caberia recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão anterior que teria determinado a expedição de MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE.

E que, desse modo, a decisão atacada pelo AGRAVO DE INSTRUMENTO teria conteúdo decisório, na medida em que ordenou a expedição de novo MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE, quando o processo principal estaria suspenso, o que não configuraria despacho de mero expediente.

Ao final, pleiteia pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 4461637.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Sem razão a agravante.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Nesse sentido, com o objetivo de ilustrar o decidido, colaciono os seguintes trechos da decisão recorrida:

“Com efeito, a despeito do recurso ora analisado, é imperioso ressaltar que a suposta “decisão” por ora recorrida determinou o cumprimento de d
ecisum
anterior, quando determinou que fosse expedido novo mandado de imissão de posse.

Desse modo, resta claro que a “decisão interlocutória”, ora agravada, não passa de um despacho de cumprimento do
decisum
anterior, do qual não se tem notícias nos autos de interposição de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, coaduna a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO MANEJADO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO (DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR EM RELAÇÃO AO DESPEJO). RECURSO QUE NÃO SE CONHECE, NA FORMA DO ART. 932, III, DO CPC ANTE A SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.” (TJ-RJ - AI: 00442900320208190000, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 22/07/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. CARÁTER ORDINATÓRIO. O despacho agravado não contém carga decisória passível de criar gravame para o recorrente. Reveste-se de simples ato ordinatório para cumprimento da decisão anterior (mero expediente) e, por isso, irrecorrível. Admitir o contrário implicaria, por via reflexa, na reabertura da instância recursal. Agravo não conhecido. (TJ-SP - AI: 00764280920128260000 SP 0076428-09.2012.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 23/05/2012, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2012).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO - PRECLUSÃO TEMPORAL - IRRECORRIBILIDADE. Não há cunho decisório no despacho que determina cumprimento de decisão anterior, não sendo agravável por sua natureza. Na hipótese de haver erro material na decisão proferida, necessária a sua correção.” (TJ-MG - AGT: 10704060446488003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/08/2018, Data de Publicação: 20/08/2018).

Assim, o sistema jurídico nacional confere aos recursos o princípio da taxatividade, ou seja, somente é passível de impugnação por essa via os atos descritos na norma vigente no país. Portanto, devido à ausência de inclusão dos despachos no rol trazido como atos impugnáveis, nos termos do art. 1001 do CPC/2015, inviável seria o exame das matérias nele contidas ante a impossibilidade de manejo recursal.

Ante o exposto, com base no princípio da taxatividade, em face do art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do presente recurso.”

Ademais, quando sentenciado os Embargos de Terceiros, o magistrado de origem determinou a revogação da suspensão do processo, que, por sua vez, com o julgamento da citada Apelação Cível manejada pela ora agravante, ocorrido em 10 de dezembro de 2020, torna-se inútil a divagação acerca dos seus efeitos, tendo em vista a análise do recurso, que, inclusive, fora desprovido.

Vislumbro, por outro lado, que, caso a mencionada Apelação Cível não tivesse sido julgada, da mesma forma, os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento também não seriam acolhidos, uma vez que deveriam ter sido arguidos no momento em que fora determinada a expedição do primeiro mandado de imissão de posse, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal.

Assim, diante de todo o cenário revelado, em face de um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos, além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda que tem sido, reiteradamente, desfavorável à recorrente, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão objurgada, é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis,
cabível e necessária.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 15 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/03/2021